Tribunal: TJES
Processo: 0002583-87.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. ALIMENTO CONTAMINADO POR ÁCAROS. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelos autores contra Sentença que, em Ação de Indenização ajuizada em face de supermercado e fabricante de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autor, em razão da aquisição e ingestão de wafer contaminado por ácaros, que ocasionou sintomas de enjoo, vômitos e reação alérgica em menor, conforme laudo da Vigilância Sanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conclui-se que o alimento adquirido apresenta defeito nos termos do art. 12, §1º, do CDC, pois a presença de corpo estranho (ácaros) compromete a segurança legitimamente esperada do produto.

4. Reconhece-se que a exposição do consumidor — sobretudo criança — a risco concreto de lesão à saúde caracteriza dano moral indenizável, conforme precedente do STJ (REsp 1.899.304/SP).

5. Afere-se que o valor de R$ 3.000,00, fixado pelo juízo de origem, atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e proibição de enriquecimento sem causa, considerando os sintomas apresentados, o risco suportado e as circunstâncias do caso.

6. Aplica-se o entendimento pacificado no STJ de que, em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária flui a partir da data do arbitramento (AgInt nos EDcl no REsp 2.078.734/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de corpo estranho em alimento industrializado caracteriza defeito do produto e gera dano moral indenizável pela exposição do consumidor a risco concreto, ainda que haja ou não ingestão parcial do alimento.

2. A fixação do valor do dano moral deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento da indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/8/2021, DJe 4/10/2021. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 4/12/2023, DJe 7/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002583-87.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA COSTA SPALENZA e outros

APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. ALIMENTO CONTAMINADO POR ÁCAROS. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelos autores contra Sentença que, em Ação de Indenização ajuizada em face de supermercado e fabricante de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autor, em razão da aquisição e ingestão de wafer contaminado por ácaros, que ocasionou sintomas de enjoo, vômitos e reação alérgica em menor, conforme laudo da Vigilância Sanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conclui-se que o alimento adquirido apresenta defeito nos termos do art. 12, §1º, do CDC, pois a presença de corpo estranho (ácaros) compromete a segurança legitimamente esperada do produto.

4. Reconhece-se que a exposição do consumidor — sobretudo criança — a risco concreto de lesão à saúde caracteriza dano moral indenizável, conforme precedente do STJ (REsp 1.899.304/SP).

5. Afere-se que o valor de R$ 3.000,00, fixado pelo juízo de origem, atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e proibição de enriquecimento sem causa, considerando os sintomas apresentados, o risco suportado e as circunstâncias do caso.

6. Aplica-se o entendimento pacificado no STJ de que, em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária flui a partir da data do arbitramento (AgInt nos EDcl no REsp 2.078.734/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de corpo estranho em alimento industrializado caracteriza defeito do produto e gera dano moral indenizável pela exposição do consumidor a risco concreto, ainda que haja ou não ingestão parcial do alimento.

2. A fixação do valor do dano moral deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento da indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/8/2021, DJe 4/10/2021. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 4/12/2023, DJe 7/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002583-87.2018.8.08.0014

APELANTE: MARINA COSTA SPALENZA, D.C.S.

APELADOS: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA, PECCIN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Marina Costa Spalenza e D.C.S. em razão da Sentença de Id 0002583-87.2018.8.08.0014, na qual a MM Juíza da 2ª Vara Cível de Colatina, em
Ação de Indenização
ajuizada em face de Supermercado Casagrande Ltda e Peccin S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

Extrai-se dos autos que a parte requerente, Marina Costa Spalenza, genitora de D.C.S., adquiriu duas unidades de waffer com recheio sabor chocolate no Supermercado Casagrande, da marca do requerido Peccin. Após ingerir metade de um dos doces, passou a apresentar sintomas de enjoo, vômitos e crise alérgica.

Acionada a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, a conclusão do ensaio elaborado demonstrou-se insatisfatória na pesquisa de corpos estranhos, conforme laudo de fls. 34/36, verificando-se a presença de ácaros ao microscópio, o que teria desencadeado a reação alérgica no menor.

No recurso de Id 15416253, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, a necessidade de majoração do valor de reparo moral e, ainda, que a data inicial de incidência dos juros e da correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Acerca do tema, o §1º do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
”.

In casu
, o corpo estranho encontrado no alimento configurou situação de risco aos consumidores, de modo que configurado o dano moral enfrentado pelas partes.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.
1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos.
7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9.
Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021)
Sem grifos no original

Acerca do valor da indenização, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Assim, tendo em vista os sintomas experimentados pelo menor e o risco a que ele e sua genitora foram expostos, independente do consumo do alimento, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, em R$3.000,00 (três mil reais) para cada parte, é razoável e proporcional ao caso.

Quanto ao prazo inicial para incidência de juros e correção monetária, é pacificado o entendimento do STJ no sentido de que
“
em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e a correção monetária desde a data do arbitramento dos danos morais
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para que o juros passem a incidir desde o evento danoso e a correção monetária, desde a data de arbitramento dos danos extrapatrimoniais.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se o valor fixado pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos de forma
pro rata
entre os Apelados.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)